Tribunal: TJES
Processo: 5002730-02.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002730-02.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA CELIA FERNANDES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

º 5002730-02.2021.8.08.0021

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

AP
D
A
:
MARIA CÉLIA FERNANDES

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E M E N T
A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO REVISIONAL. TERMO DE ADESÃO. EMPRÉSTIMO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART.206, §5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. CLÁUSULA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ART.1.013, §4º DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO À MÉDIA DO MERCADO.
MORA AFASTADA.
APURAÇÃO DO CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIDE PRINCIPAL E SECUNDÁRIA PARCIALMENTE PROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART.85, §4º, II, DO CPC.

1.
.

RECURSO DA AUTORA.
A
usente a denominação exigida no artigo 29, inciso I da Lei 10.931/2004,
é
inviável a caracterização do “
Termo de Adesão”
firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário, tratando-se, em verdade,
de contrato de empréstimo, instrumento particular a atrair a incidência do lustro prescricional previsto no art.206, §5º, inciso I, do Código Civil.
Prescrição trienal afastada.

2.
CAUSA MADURA. (ART.1.013, §4º, DO CPC)
. Dispensando as partes a produção de provas, bem como e
m se tratando de pretensão
reconvencional
de
revisão de contrato bancário celebrado
,
é dispensável
a produção de prova pericial
para verificar a ilegalidade de cláusulas contratuais ou onerosidade dos encargos remuneratórios nele estipulados –
sendo de rigor
a
aplicação da cláusula de saneabilidade prevista no art.1.013, §4º, do Código de Processo Civil.

3.
É
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada
ante a
média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.

4.
Hipótese dos autos em que
for
am

estipulados j
uros remuneratórios nos percentuais de 11,
70
% ao mês e
277,26
%, quando no período da pactuação (
17/11/2016
) a taxa
média
praticada
para
crédito pessoal não consignado

era de
7,49
% ao mês e 1
37,82
% ao ano
,
ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado,
a revelar
,
com efeito
, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5
.
Verificada a abusividade dos juros remuneratórios, é caso de se afastar a mora d
a ré/reconvinte
,
consoante
tese firmada pelo
STJ, inclusive na dinâmica dos recursos repetitivos
(Tema 972
).

6. Recurso provido,
para reformar a sentença e afastar a prescrição, contudo, por autorização do art.1.013, §4ºdo Código de Processo Civil, julg
ar
parcialmente proce
dentes a ação monitória e
a
reconvenção.

7. Apuração do crédito e dos honorários advocatícios diferidos à fase de liquidação de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

º 5002730-02.2021.8.08.0021

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

AP
D
A
:
MARIA CÉLIA FERNANDES

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

v
o t o

Consoante relatado,
t
rata-se de
a
pelação
c
ível interpost
a

por
DACASA FINANCEIRA S/A
,
eis que inconformada com os termos da sentença de Id nº 5793938, que
pronunciou a

prescrição da pretensão
de recebimento dos valores pleiteados na
ação monitória
ajuizada em face
de
MARIA CÉLIA FERNANDES
,
bem como julgou parcialmente procedente a reconvenção ajuizada pela apelada, para reconhecer a nulidade
da cláusula constante nos contratos que impôs taxas de juros remuneratórios superiores à média fixada pelo Banco Central do Brasil, devendo adequar às taxas a 137,82% ao ano e 7,49% ao mês.

Eminentes pares. Em p
rimeiro cinge-se o recurso a verificar a juridicidade da sentença quanto a pronuncia de prescrição do crédito perquirido pela apelante.

Extrai-se dos autos que
a Apelante
utilizou-se da via injuntiva para cobrança do valor de R$ 33.126,89 (trinta e três mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), em razão de alegada inadimplência da apelada em cumprir com o pagamento das parcelas acordadas em “
TERMO DE ADESÃO”
nº.:
35.488760-5
,
no qual houve a liberação de crédito
de R$ 15.540,00 (quinze mil quinhentos e quarenta reais) a
ser
adimplido
em 1
0 (dez)
parcelas
de R$
2.764,26
(
dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos
,
com início em
17.
1
2.2016
e
termo
em
17.
09
.201
7
.

O magistrado primevo entendeu que o contrato objeto da pretensão é uma Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei 10.9
3
1/2004, que
possui prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme disciplina a Lei Uniforme de Genebra aderida ao sistema normativo brasileiro a partir do Decreto nº 57.663/66.

Assim, para sua excelência, considerando o vencimento da última parcela de pagamento da dívida em 17/09/2017, quando do ajuizamento da demanda em 30/07/2021, a pretensão encontrava-se prescrita.

C
ontudo,
já pelo nome atribuído ao contrato, verifica-se que laborou em equívoco o magistrado sentenciante,
pois o intitulado “TERMO DE ADESÃO” não possui a denominação "Cédula de Crédito Bancário" conforme exigência do art. 29, I , da Lei 10.931/2004, sendo esse requisitos essencial de inserção no corpo do título para sua configuração como tal.

C
onfira-se, nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

Ação de execução. Crédito Unificado com Proteção. Contrato eletrônico. Ausência de requisitos para caracterização de título executivo extrajudicial. Indeferimento da exordial. Sentença mantida.
Conquanto não se invalide instrumentos firmados por meio eletrônico, no caso, o contrato em exame não autoriza a obtenção do crédito na via executiva. A uma, porque não estampa a denominação "Cédula de Crédito Bancário", forma exigida pelo artigo 29, I, a Lei nº 10.931/2004, dentre outros requisitos e, portanto, não se enquadra no artigo 784, XII, do CPC.
A duas, porque o documento sequer contém a assinatura digital da contratante, ora executada, mas apenas um código de autenticação alfanumérico, correspondente a um suposto "aceite", o que impossibilita a aferição da identidade do signatário. Apelação não provida.
(TJ-SP - AC: 10412674920218260114 Osasco, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 27/06/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. REQUISITOS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
[...].

2. Ausente a denominação exigida no artigo
29, inciso I, da Lei 10.931/2004
resta inviável a caracterização do instrumento firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário
, a atrair o disposto no artigo 585, inciso II, do revogado
Código de Processo Civil
, que considera título executivo extrajudicial "o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas". (
TJ-DF -
Acórdão 955232, 20160020068778AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 21/7/2016. Pág.: 154/172)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTENTE. EXECUTABILIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
[...].
2
.1. No caso dos autos, afere-se que restou ausente a denominação exigida no artigo 29, inciso I da Lei 10.931/2004, restando inviável a caracterização do instrumento firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário, tratando-se, em verdade, de documento particular.
[...].
(TJ-DF 07001828220198070009 1603085, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 03/08/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/08/2022).

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO PROVIDO. [...]. 3. Vale ressaltar, ademais, não se tratar de “Cédula de Crédito Bancário”, quando então a assinatura de duas testemunhas seria desnecessária para a caracterização do título executivo extrajudicial.
Com efeito, o instrumento em questão não traz em seu bojo a denominação “Cédula de Crédito Bancário”, requisito este essencial para que como tal seja caracterizado (artigo 29, inciso I, da Lei 10.931/04)
. 4. Recurso provido. (TRF-3 - AI: 50148741120224030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/11/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/11/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS A EXECUÇÃO - DIALETICIDADE - EMBARGOS DO DEVEDOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO DE CRÉDITO FIXO - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - MULTA PROCESSUAL -
[...].

Conforme se extrai do disposto no art. 29, inciso I, da Lei nº 10.931/2004, somente pode ser considerada cédula de crédito bancário o contrato que, dentre outros requisitos essenciais, contenha em seu instrumento expressa a denominação "Cédula de Crédito Bancário".
(TJ-MG - AGT: 50005935320188130687, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 16/07/2020, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2020)

Assim, à míngua da denominação exigida no inciso I do art. 29 da Lei 10.931 /04, o documento que instruiu a exordial não configura cédula de crédito bancário, tratando-se, portanto, de simples contrato de financiamento, o que
por se tratar de um instrumento particular para cobrança de dívidas líquidas,
de certo, modifica o prazo prescricional de três (03) para cinco (05) anos,
porquanto regido pelo ar
t.205, §5º, inciso I, do Código Civil, cujo
termo inic
ial
,
em se tratando de pagamento parcelado,

é contado do vencimento da última parcela contratada,
no caso
17/09/2017
.

C
onfira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato. Precedentes.

[...].
(AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
[...].
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

E
ainda, dentre outros:
AgInt no AREsp n. 2.209.599/RS
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023,
AgInt no REsp n. 1.837.718/PR
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022.

Diante desse cenário, considerando a data de 17/09/2017 como o vencimento da última parcela do contrato, a demanda ajuizada em 30/07/2021 encontra-se dentro do lustro previsto no art.206, §5º, inciso I do Código Civil, motivo pelo qual de se afastar a pronúncia da prescrição.

Assim, dou provimento ao recurso, para afastar a prescrição e, com efeito, anular a sentença recorrida.

CAUSA MADURA – INCIDÊNCIA DO ART.1.013, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Afastada e prescrição
e
considerando que as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Ids 5793935 e 5793936),

entendo que aplicação da cláusula geral processual de saneabilidade prevista no art.1.013, §4º do Código de Processo Civil, assim redigida: art.1.013. [...].
“
§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.”

D
e registrar, que
pelos elementos objetivos da lide, verifico ser desnecessária
a realização de prova pericial, bastando para tanto a análise do
texto contatual, principalmente em razão das questões debatidas já se encontra
re
m pacificadas na jurisprudência pátria e, inclusive, sumuladas pelo Superior Tribunal de Justiça.

C
om efeito, não há alegação que as taxas e encargos foram cobrados de forma diversa do pactuado, mas sim que os índices e as obrigações constantes do contrato por si só seriam abusivos, análise que prescinde de conhecimento técnico.

A propósito,
já se manifestou
este
órgão fracionário
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A discussão sobre legalidade ou abusividade de cláusulas previstas em contrato de empréstimo bancário para financiamento de veículo é meramente de direito, dispensando a produção de prova pericial. Assim, o indeferimento de prova pericial não implica em cerceamento do direito de defesa. Precedentes do e. TJES.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021170005611, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Repiso que
a Apelante
utilizou-se da via injuntiva para cobrança do valor de R$ 33.126,89 (trinta e três mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), em razão de alegada inadimplência da apelada em cumprir com o pagamento das parcelas acordadas em “
TERMO DE ADESÃO”
nº.:
35.488760-5
,
no qual houve a liberação de crédito
de R$ 15.540,00 (quinze mil quinhentos e quarenta reais) a
ser
adimplido
em 1
0 (dez)
parcelas
de R$
2.764,26
(
dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos
,
com início em
17.
1
2.2016
e
termo
em
17.
09
.201
7
.

A apelada, em síntese, apresentou reconvenção impugnando as taxas de juros aplicadas no contrato
de Id nº 5793894
.

C
omo é cediço
o
Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Na espécie, verifica-se que no intitulado “Termo de Adesão” foram estipulados juros remuneratórios nos percentuais de 11,70% ao mês e 277,26% ao ano (Id nº 5793894), quando no período da pactuação (17/11/2016) a taxa média praticada para crédito pessoal não consignado era de 7,49 % ao mês e 137,82% ao ano
1
, ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado, a revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No mesmo sentido, já se manifestou este órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. FORMA SIMPLES. TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].

5. Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual superior a uma vez e meia a média do mercado. Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado. (STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017)

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151504339, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

Assim, de rigor sejam reduzidos os juros remuneratórios a taxa média do mercado.

Verificada a abusividade dos juros remuneratórios, sobre as parcelas devidas pela ré/reconvinte não deverão incidir encargos moratórios, inteligência do
Tema 972
do STJ.
.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso interposto pela autora, para reformar a sentença e afastar a prescrição, contudo, por autorização do art.1.013, §4ºdo Código de Processo Civil, julgo parcialmente proce
dentes a ação monitória e
a
reconvenção,
nos seguintes termos
: a) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato; b)
para fins de constituição do título judicial,

mediante os acertos aqui determinados,
diferi
r
a fase de liquidação de sentença a apuraç
ão do
crédito pertencente a autora,
nele
amortiza
das
as parcelas adimplidas pela reconvinte,
acrescid
a
s de
correção monetária
pelo INPC
e juros de mora
de 1% ao mês
, incidentes, respectivamente, a partir do efetivo desembols
o

(data da celebração do contrato)
e da
citação (art.405, do Código Civil)
;

A despeito da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados na dinâmica do art.85, §4º do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, julgo extinta a lide principal e a secundária na forma do art.487, inciso I do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)